Tribunal: TCU
Processo: 019.187/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 204/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, e determinar o seu arquivamento, após dar ciência ao denunciante e à Petrobras do inteiro teor desta deliberação mantendo-se o sigilo dos autos. 1. Processo TC- Processo 019.187/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Marco Aurelio Ferreira Martins (194.793/OAB-SP), representando Petrobras Distribuidora SA; Taísa Oliveira Maciel (118.488/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.a.; Maximiliano Nagl Garcez (20792/OAB-PR), representando Associacao Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritarios da Petrobras - Anapetro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.